Tribunal: TJDFT
Processo: 0708193-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. DEREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. NULIDADE. DOMICILIO DO RÉU. ENDEREÇO DIVERSO. NÃO COMPROVAÇÃO. VÍCIO INEXISTE.
1. Realizada a citação de acordo com as normas de direito processual civil, não se reconhece o vício de nulidade suscitado sob o argumento do réu de que não reside no lugar onde foi realizado o ato processual, quando não se incumbir de demonstrar que de fato residia em outro local.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.